Tribunal: TJDFT
Processo: 0741055-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741055-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLINICA DR. EVERALDO MAIA LTDA - ME, CLINICA RENNOVA ESTETICA E SAUDE LTDA AGRAVADO: DINAMICA EMPRESARIAL LTDA Despacho 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Clínica Dr. Everaldo Maia Ltda. - ME e Clínica Rennova Estética e Saúde Ltda. contra a decisão interlocutória da 23a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (proc. no 0742332-97.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 142677433, págs. 1-2). 2. O pedido de antecipação de tutela recursal para compelir a agravada a devolver os documentos contábeis foi indeferido (ID no 41899783). 3. Após a interposição de agravo interno pela agravante (ID no 42251558), a agravada informou que nos autos originários apresentou contestação com a documentação solicitada (ID no 42526769). 4. Considerando a utilidade e o objeto do agravo de instrumento em análise, intime-se a agravante, para que, no prazo de 48 horas, informe se persiste interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 5. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO